Tribunal: TJDFT
Processo: 0706147-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. OCORRENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. VALORES ANTERIORES A 2001. ÍNDICE PREVISTO NO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. RE 870.947/SE RESP 1495146/MG. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Omisso o acórdão que não analisou o argumento da parte no sentido de ser indevido o índice de correção monetária utilizado nos cálculos homologados pelo juízo.
2. Integralização do acórdão.
2.1. No julgamento do Recurso Extraordinário no. 870.947/SE, o Plenário do Supremo definiu que a atualização monetária com base na TR é inconstitucional tanto na fase de precatórios como também durante a tramitação da ação judicial, de modo que o IPCA-E deverá ser utilizado como fator de correção a partir de julho de 2009, data de entrada em vigor da Lei 11.960/09.
2.2. No mesmo julgado, o STF fixou a tese de que os juros de mora devem ser aplicados conforme a redação do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, ou seja, os mesmos índices aplicados à caderneta de poupança. Precedentes vinculantes. Temas 905 do STJ e 810 do STF.
2.3. “As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001”. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)
2.3.1. No caso dos autos, deverão ser apresentados novos cálculos pela parte agravante, ora embargante, utilizando-se do índice descrito do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
3. Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.